Tribunal: TJDFT
Processo: 0011266-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO RELATIVO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SINAL. DEVOLUÇÃO. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DO COMPRADOR. TESE PACIFICADA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1.551.596/SP). NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA PENAL ARBITRADA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Decorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de culpa exclusiva da promitente vendedora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador deve ser integral, incluindo sinal e comissão de corretagem, não se admitindo qualquer tipo de abatimento.
3. É inaplicável a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.956/SP, Tema 938, em razão da ausência de discussão nos autos sobre a assunção da obrigação de pagamento da comissão de corretagem pela promissária compradora em cláusula do contrato, de modo que a situação fática dos autos difere do acórdão paradigma.
4. Como a fixação de indenização por lucros cessantes também tem o objetivo de reparar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, revela-se incabível sua cumulação com a cláusula penal de natureza compensatória, sob pena de bis in idem. Reforma da r. sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
5. Nos termos do caput do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
6. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.